Tribunal: TJMT
Processo: 1011190-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011190-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Extinção da Execução, Sucessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAURA FRANCO LIRA LIMA - CPF: 036.716.101-07 (ADVOGADO), ARILCE MORAIS RAMOS DA CUNHA - CPF: 327.423.041-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), OTAVIO GOMES MARTINS - CPF: 116.051.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN RAMOS DA CUNHA - CPF: 022.369.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL RAMOS DA CUNHA - CPF: 009.182.991-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CLORINDA MARA BINI - CPF: 352.344.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FRANCISVAL LOURENÇO DA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – INADMISSÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NULIDADES NÃO VERIFICADAS DE PLANO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – ABANDONO DO FEITO NÃO CARACTERIZADO -

IMPENHORABILIDADE DO BEM NÃO CONSTADADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O BEM PENHORADO SEJA ÚNICO BEM DE FAMÍLIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não incide a prescrição intercorrente quando não verifica, ao longo do feito, a inércia do credor em perseguir o seu crédito, ainda que ocorra atraso na manifestação por parte dele.

“(...) É pacífico na jurisprudência do STJ que o reconhecimento da prescrição intercorrente não deve ocorrer em detrimento daquele que não permaneceu inerte e movimentou a máquina judiciária para pleitear a tutela de seu direito. - A prescrição intercorrente só deve ser decretada quando for comprovado que a paralisação do processo ocorreu devido a ações procrastinatórias por parte do credor. 2. A exceção de pré-executividade é admissível quando tratar de matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.280303-1/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2024, publicação da súmula em 07/03/2024)”.

Em conformidade com a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 108, o cabimento da exceção de pré-executividade se vincula ao atendimento concomitante de dois requisitos, quais sejam: "(...) (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.114945-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2024, publicação da súmula em 10/06/2024)".

“(...) 3. Não é cabível a utilização da exceção de pré-executividade para a discussão destes autos, vez que ausente a comprovação de que a propriedade é o único bem dos agravantes, tampouco que está é trabalhada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.217026-6/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2023, publicação da súmula em 04/12/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo ativo (ID. Num. 211796154) interposto por
ARILCE MORAIS RAMOS DA CUNHA
,
em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos de
Ação de Execução n. 0000606-50.1997.8.11.0002 – 64752 (cujo objeto é uma dívida no valor de R$ 12.358,00 (doze mil trezentos e cinquenta e oito reais), pois que fora firmado entre ambos Contrato Particular de Confissão e Composição de Dívida, cujo valor do débito fora dividido em 24 (vinte e quatro) prestações mensais vencíveis a partir de 30/09/1995, todavia o Executado teria se tornado inadimplente a partir de 30/04/1996), proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
,
julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade proposta pela ora Agravante.

Em síntese, a Agravante, após comprovar o cabimento e a tempestividade, afirma que “(...) O presente Agravo de Instrumento é interposto em face da decisão interlocutória que julgou improcedente a Exceção de Pré- executividade apresentada pela Agravante (viúva) e os herdeiros do falecido Sr. Francisval Lourenço da Cunha (o qual figurava como Executado na ação de origem), haja vista que a citada decisão contrariou totalmente os fundamentos de fato e de direito comprovadamente apresentados com a citada peça, de modo que esta merece ser completamente reformada, sob pena de se causar grave prejuízo a vida e a integridade da Agravante e de seus filhos e netos, caso a execução continue em prosseguimento e estes percam sua ÚNICA moradia”; que “(...)a Exceção de Pré-executividade fora ajuizada com o objetivo de obter: 1) O reconhecimento da prescrição intercorrente (processo judicial que perdura há 27 anos!!!!); 2) Alternativamente, a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono da causa; 3) O reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel penhorado nos autos, por ser bem de família com a consequente exclusão do registro da penhora na matrícula do imóvel ao Cartório do 1° Ofício de Várzea Grande; 4) Alternativamente, caso não seja acolhida a pretensão de prescrição intercorrente ou abandono de causa por mais de 30 dias, que seja determinada a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do NCPC (...)”.

Diz que “(...) APÓS 07 ANOS DO AJUIZAMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (posto que esta fora protocolada em 12/05/2017), APENAS APÓS 07 (SETE) ANOS, o juízo a quo apreciou a citada peça, tendo rejeitado a peça e julgado totalmente improcedente os pedidos apresentados sob o argumento de que: não estaria configurada a prescrição; não estaria configurado o abandono de causa por parte do exequente; não houve provas acerca do bem imóvel ser o único bem de família; não cabe o pedido de suspensão do processo pois este seria de prerrogativa do exequente; não houve a comprovação da hipossuficiência pelos sucessores, de modo que fora indeferido o pedido de justiça gratuita”; que “(...) para o arrepio da lei, os sucessores ainda foram incluídos como executados no polo passivo da ação, quando na verdade são apenas terceiros interessados, pois não podem responder por dívidas deixadas pelo de cujus!!!!”.

Assevera que o processo perdura há 27 anos e que houve migração de processo físico para digital, resumindo que “(...) O Exequente/Agravado propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor do Executado Francsival Lourenço da Cunha, ora "de cujus", em 11 de novembro de 1997, alegando ser este devedor do valor de R$ 12.358,00 (doze mil trezentos e cinquenta e oito reais), pois que fora firmado entre ambos Contrato Particular de Confissão e Composição de Dívida, cujo valor do débito fora dividido em 24 (vinte e quatro) prestações mensais vencíveis a partir de 30/09/1995, todavia o Executado teria se tornado inadimplente a partir de 30/04/1996”; que “(...) A penhora do imóvel do Executado/de cujus ocorreu em 12 de janeiro de 1998 conforme Auto de Penhora e depósito (fls., 42); Fora apresentado Embargos de Devedor pelo Executado conforme Termo de Apensamento (fls., 44); A sentença acolheu os Embargos de Devedor e julgou parcialmente procedente determinando que o débito seja executado de acordo com os índices fixados em lei (IGPM - FGV), somando-se os juros legais a partir do vencimento, excluindo-se qualquer outro índice ou taxa não instituída em lei, calculando-se ainda as amortizações efetuadas, com condenação ao emargado de custas processuais e honorários advocatícios em 12% do valor da causa”; que “(...) O Exequente interpôs Recurso de Apelação Cível conforme consta nas folhas 49/51, de modo que fora deferida a suspensão da Ação de Execução até o julgamento do Recurso (fls., 50); A resolução do recurso fora proferida pelo STJ pelo acórdão (fls., 57/61) proferido em 26 de junho de 2003 de modo que restou determinado que fossem respeitados os juros remuneratórios conforme pactuados, de modo que em face da sucumbência recíproca, considerados a execução e os embargos, as despesas processuais serão dividias igualmente. O Exequente requereu o prosseguimento da execução e anexou planilha de cálculo atualizada da dívida em 15 de março de 2004”; que “(...) Fora proferido despacho remetendo os autos à contadoria para cálculo da dívida de acordo com a sentença e acórdão, na data de março de 2005 (fls., 84). Ás folhas 97, o magistrado determinou a manifestação das partes no prazo de 05 (cinco) dias sobre o cálculo de fls., 88, em 21/10/2005; Apenas na data de 07/03/2006, quase 05 (cinco) meses depois do despacho acima transcrito, houve a manifestação do Exequente juntando nova procuração dos seus patronos (fls., 100/103); Novamente, o despacho de fls., 97 fora republicado para o Exequente, na data de 27/04/2006 (fls., 105) e este se manifestou apenas em 12/05/2006 (fls., 107/109), 15 (quinze) dias depois de sua intimação, sendo que o prazo consignado no despacho era de 05 dias, onde outra vez requer a juntada de novo instrumento procuratório sem pleitear quaisquer pedidos em relação a execução”; que “(...)Na data de 25/07/2007 o magistrado proferiu novo despacho intimando o Exequente para requerer o que entender de direito (fls., 113); Em 20/09/2007 o Exequente pela terceira vez requer a juntada de nova procuração (fls., 119/120); Ás folhas 122, na data de 28/09/2007, o Exequente requer seja remetida os autos para a contadoria para nova atualização de cálculo; O cálculo fora atualizado (fls., 125) e fora juntado Ofício do Cartório do 1° Serviço Notarial e de Registros informando sobre o registro da penhora do imóvel do Executado na matrícula n°. 13.222 (fls., 126/127), de modo que consta um erro de digitação quanto ao nome do Banco Exequente, o qual não é o Banco Bradesco, mas sim o Banco do Brasil S/A; Ás fls., 128, o Exequente fora intimado para dar prosseguimento ao feito na data de 14/10/2008, todavia, o Exequente, mais uma vez, apenas se manifestou 05 (cinco) meses após a sua intimação, na data de 18/03/2009 , requerendo pela quarta vez a juntada de novo instrumento de procuração (fls., 129/130); Apenas na data de 27/03/2009, ás fls., 131, o Exequente requereu a avaliação do imóvel pelo Oficial de Justiça, pleito que poderia ter sido feito desde 15 de março de 2004 quando requereu o prosseguimento da execução, uma morosidade de 05 (cinco) anos para dar efetivo prosseguimento ao feito”.

Afirma que “(...) O Magistrado proferiu despacho às fls., 132 deferindo o pedido de avaliação do imóvel entre outras determinações, em 28/04/2009; Apenas em 15/09/2009, o Exequente juntou comprovante de pagamento de diligência do Oficial de Justiça (fls., 133/134), mais uma vez descumprindo os prazos judiciais e causando morosidade ao processo; Mandado de Avaliação (fls., 135) e Certidão negativa de cumprimento do mandado (fls., 136); Ás fls., 137, o Exequente fora intimado para se manifestar sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, na data de 16/03/2010, todavia, NÃO SE MANIFESTOU conforme Certidão de fls., 138, com data de 10/01/2011; Conforme consta no Impulsionamento por certidão (fls., 139), o Exequente fora novamente intimado para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, na data de 01/02/2011; Mais uma vez, apenas na data de 22/02/2011, mais de um mês após sua intimação, o Exequente se manifestou intempestivamente requerendo que seja novamente expedido mandado de avaliação para cumprimento pelo Oficial de Justiça (fls., 140); Novo mandado de avaliação expedido às fls., 144; Intimação do Exequente para depositar a diligência do oficial de justiça (fls., 145) na data de 17/02/2014, todavia, MAIS UMA VEZ o Exequente NÃO SE MANIFESTOU, conforme consta na Certidão de fls., 146; Ás fls., 147, novamente o Exequente fora intimado para se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do feito; Carta de intimação do Exquente às fls., 148 e ciência do Autor na data de 23 de janeiro de 2015; Apenas em 27/01/2015, ou seja, mais uma vez INTEMPESTIVAMENTE o Exequente se manifestou e pela QUINTA VEZ solicitou juntada de nova procuração nos autos e requerendo dilação de prazo para a juntada do comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça (fls., 149/150); Ás fls., 152, o Exequente requereu novamente a dilação de prazo para juntada do comprovante de pagamento da diligência, na data de 28/02/2015, isto porque já havia se passado 01 (um) mês da última petição protocolada por este solicitando dilação; Somente na data de 10/07/2015 o Exequente juntou o comprovante de pagamento da diligência, ou seja, mais uma vez, quase 05 (cinco) meses após o pedido de dilação de prazo, o qual não é prolixo desta forma (fls., 153/155); Atualização do cálculo da dívida às fls., 156; Despacho do magistrado determinando o andamento do feito ao Exequente, na data de 09/09/2015 (fls., 157); Ás fls., 158/164, o Exequente, pela SEXTA VEZ, solicitou juntada de novo instrumento de procuração sem cumprir com o despacho acerca da manifestação para prosseguimento do feito; Expedição do Mandado de avaliação do imóvel às fls., 165; Intimação do Exequente para apresentar comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, na data de 17/05/2016 (fls., 166); Certidão de decurso do prazo do Exequente SEM MANIFESTAÇÃO deste, conforme fls., 167; Carta de intimação ao Exequente para que este de prosseguimento ao feito, na data de 17/03/2017, pois que o processo encontrava-se paralisado há mais de 01 (um) ano sem manifestação do Autor (fls., 168). Manifestação do Exequente apenas na data de 27/03/2017, requerendo a juntada do comprovante de pagamento da diligência. Desta forma, cabe destacar que o falecimento do Executado ocorreu em 08 de abril de 2013, todavia, os sucessores não tinham conhecimento desta ação judicial, de modo que apenas vieram a ter ciência destes autos na data de 07/04/2017 com o comparecimento do Oficial de Justiça no imóvel dos herdeiros para a realização da avaliação do bem, conforme Mandado de Avaliação expedido pelo juízo a quo, momento no qual fora ajuizada a Exceção de Pré-Executividade com os fundamentos de fato e de direito acima apresentados. Sendo assim, APENAS APÓS 07 (SETE) ANOS do ajuizamento da Exceção de Pré-Executividade que o magistrado a quo fora proferir a decisão que ora se agrava, a qual desconsiderou totalmente as provas, o tempo e os fatos apresentados, o que não pode prosperar!”

Defende a prescrição intercorrente, eis que o processo perdura há 27 anos; que “(...) o Exequente/Agravado fora intimado PESSOALMENTE por três vezes para dar prosseguimento ao fato sob pena de extinção, de modo que em todas as vezes se manifestou INTEMPESTIVAMENTE ao prazo determinado na intimação e sem apresentar pedidos eficientes capazes de satisfazer a lide, de modo que resta evidente que este não cumpriu com as diligências que lhe incumbiam em tempo razoável, razão pela qual a prescrição intercorrente está mais do que consolidada já que um processo judicial perdurar por 27 anos não tem o menor cabimento!”.

Sustenta que ocorreu abandono de causa por tempo superior a 30 dias, por diversas vezes.

Salienta que o imóvel penhorado deve ser considerado impenhorável por ser bem de família – único bem deixado pelo executado/falecido; que “(...) conforme dispõe o artigo 1°, da Lei n°. 8.009/90 (...) O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”; “(...)Ademais, o artigo 3° do mesmo diploma legal dispõe que tal impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução, de modo que, por se tratar os presentes autos de lide envolvendo Contrato particular de confissão e composição de dívida, bem como, por não constar o referido imóvel como garantia da dívida no referido contrato e tampouco o caso em tela se enquadra nas exceções do referido artigo, resta configurada a impenhorabilidade do imóvel em comento”.

Ressalta que “(...) os Sucessores configuram uma Entidade Familiar, pois que são os descendentes e cônjuge do Executado/De cujus, conforme assim define o art. 226 da Constituição Federal, no § 4o: “Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes." Estendendo tal entendimento constitucional, o Superior Tribunal de Justiça, no recurso de Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.216.187-SC, relatado pelo Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 14/05/2014, terminou por concluir que não interessa o estado civil do familiar que passou a morar na residência do devedor. A “outra” instituição familiar do filho casado não desfaz a entidade familiar originária, à qual o filho continua a pertencer”.

Alega que “(...) todos os requisitos da impenhorabilidade do imóvel objeto de penhora desta lide encontram-se configurados, quais sejam: único bem de família; residência dos herdeiros do Executado/De cujus no imóvel; lide envolvendo Contrato particular de confissão e composição de dívida SEM garantia de hipoteca”.

Diz que ao contrário do disposto na decisão, houve demonstração de que o imóvel seria o único bem de família, pois a Agravante juntou nos autos o seu comprovante de residência e de seu filho Raphael, os quais comprovam que ambos residem no imóvel penhorado, ademais, há 27 anos o Agravado não conseguiu encontrar outros bens do Executado falecido justamente porque este é o único bem desta família, e ainda assim o juízo a quo rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por aduzir que não restou comprovado ser este único bem de família, o que é um total CONTRASSENSO!!!!”.

Menciona que “(...) caso a decisão do juízo a quo não for urgentemente reformada, a Agravante, seu filho, nora e cinco netos poderão sofrer grave dano a sua vida, pois que podem perder o único bem de família que possuem e serem despejados de sua única moradia, vindo a morar na rua, já que por sua condição de pobreza, não tem condições de arcar com os custos de uma moradia”.

Defende o preenchimento dos requisitos para o deferimento do pedido liminar: probabilidade do direito e perigo da demora, eis que o processo já está com pedido de nova avaliação do único bem imóvel da família.

Requer “(...)1- O conhecimento do presente recurso, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita a Agravante e o deferimento liminar do efeito suspensivo ativo, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente Agravo de Instrumento; 2- O consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo-se a prescrição intercorrente do processo e a extinção do feito com julgamento do mérito, ou alternativamente, o reconhecimento do abandono de causa pelo Agravado pro mais de 30 dias e a extinção do feito, ou ainda, caso não seja do entendimento de Vossas Excelências, o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel penhorado nos autos por ser único bem de família”.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Execução n. 0000606-50.1997.8.11.0002 – 64752 (cujo objeto é uma dívida no valor de R$ 12.358,00 (doze mil trezentos e cinquenta e oito reais), pois que fora firmado entre ambos Contrato Particular de Confissão e Composição de Dívida, cujo valor do débito fora dividido em 24 (vinte e quatro) prestações mensais vencíveis a partir de 30/09/1995, todavia o Executado teria se tornado inadimplente a partir de 30/04/1996), proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
ARILCE MORAIS RAMOS DA CUNHA
,
julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade proposta pela ora Agravante.

Após a detida análise, tem-se que as razões recursais não se sustentam.

Isso porque as questões aventadas em sede Exceção de Pré-Executividade, envolvendo vícios relacionados à execução devem ser demonstrados de forma cabal, e de plano, não admitindo dilação probatória e/ou margem de discussão acerca do direito propriamente dito.

Não há falar em prescrição intercorrente, ainda que a demanda tenha longa duração. Não há qualquer demonstração de inércia que dê ensejo à chamada prescrição intercorrente. Da mesma forma não há configuração de abandono do feito por parte do Exequente.

Assim, prevalece a decisão recorrida, a qual, inclusive consignou a ausência de prova de que o bem penhorado seja o único bem de família. Vejamos:

“(...) 5. Pois bem. É cediço que a exceção de pré-executividade tem como objetivo impedir que o devedor se submeta aos ônus decorrentes dos atos constritivos da execução, quando o título estiver eivado de vícios relacionados à legalidade, prescrição, entre outras matérias de ordem pública.

6. In casu, a incidência processual apresentada pelos representantes do espólio, tem escopo na prescrição da pretensão de exigir do executado, ou seja, matéria de ordem pública.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

7. Os representantes alegam que a pretensão executiva alcançou a prescrição intercorrente, tendo em vista as diversas manifestação intempestivas feitas pelo exequente, bem como pelo tempo de duração dos presentes autos.

8. Compulsando o feito, verifica-se que apesar de haver as manifestações após o prazo concedido, isso por si só, não configura a prescrição processual.

9. Sobre a prescrição intercorrente de que trata o artigo 924 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, com a edição do enunciado firmado no Incidente de Assunção de Competência instaurado no REsp 1.604.412/SC (Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27.06.2018, DJe 22.08.2018), fixou as seguintes teses:

“1.1 Incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002;

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80);

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual);

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

10. Desse modo, após analise dos autos, verifica-se que não ocorreu o instituto da prescrição, razão pela qual, REJEITO o pleito.

DO ABANDONO DE CAUSA

11. Denoto que não há que se falar em abandono de causa, ao passo que, apesar do exequente se manifestar após o prazo concedido por este juízo, o mesmo se manifestou nos autos.

12. Posto isso, REJEITO o pleito.

SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS

13. Os representantes em sede de pedido subsidiário pugnaram pela suspensão do feito por ausência de bens.

14. O pedido feito pelos representantes, não merecem acolhida, visto que tal pedido deverá ser realizado pelo exequente, quando este não conseguir pelos meios pugnados, encontrar nenhum bem, ao passo que a execução é a ação que visa encontrar bens para quitar o débito existente em favor da exequente.

15. Desse modo, REJEITO o pleito.

IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – ÚNICO BEM DE FAMILIA

16. Alegam os representantes, que o imóvel penhorado se trata de único bem de família, ao qual residem, sendo, portanto, amparado pelo instituto da impenhorabilidade.

17. Apesar da alegação realizada, verifica que estes estão desacompanhados de qualquer documento que comprove as alegações, não restando evidente para este juízo, a veracidade da alegação.

18. Considerando a ausência de documento que comprove que o imóvel penhorado se trata do único bem de família, REJEITO o pedido de impenhorabilidade.

DA JUSTIÇA GRATUITA

19. Pugnam os representantes do espólio pela concessão da justiça gratuita, em razão da suposta hipossuficiência financeira deste.

20. Ocorre que, apesar de alegarem o estado de hipossuficiência, estes não trouxeram ao feito qualquer documento que comprovasse o estado alegado.

21. Diante disso, considerando que os documentos anexados não comprovaram o direito a benesse vindicada, REJEITO o pedido de gratuidade.

DISPOSITIVO

22. Diante de todo exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE pelos fundamentos acima elencados (...)”.

Corroboram com a decisão recorrida a seguinte jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA - NOVAÇÃO DO TÍTULO -
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO - MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA
.
Em conformidade com a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 108, o cabimento da exceção de pré-executividade se vincula ao atendimento concomitante de dois requisitos, quais sejam: "(...) (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória". A apuração de pagamento administrativo do débito e novação da dívida, quando despidas de prova pré-constituída suficiente, demandam dilação probatória o que é incompatível com a estrita via da exceção de pré-executividade. A escritura pública de confissão de dívida é título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, inciso II, do CPC. O vencimento antecipado da dívida constitui uma faculdade do credor e não tem o condão de alterar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, que permanece como sendo a data de vencimento da última parcela. Não subsiste a tese de prescrição intercorrente na hipótese em que o feito não ficou suspenso por mais de um ano e quando não verificada a inércia do exequente em tentar localizar o devedor ou bens penhoráveis.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.114945-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2024, publicação da súmula em 10/06/2024)
(negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ. DESCABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É pacífico na jurisprudência do STJ que o reconhecimento da prescrição intercorrente não deve ocorrer em detrimento daquele que não permaneceu inerte e movimentou a máquina judiciária para pleitear a tutela de seu direito. - A prescrição intercorrente só deve ser decretada quando for comprovado que a paralisação do processo ocorreu devido a ações procrastinatórias por parte do credor. 2. A exceção de pré-executividade é admissível quando tratar de matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.280303-1/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2024, publicação da súmula em 07/03/2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -DESCABIMENTO - IMPENHORABILIDADE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de pré-executividade, incidente defensivo de origem doutrinária, admitido pela jurisprudência, consiste na faculdade atribuída ao devedor de submeter ao conhecimento do julgador, nos próprios autos da execução, e independentemente de penhora, embargos ou impugnação, matérias de ordem pública, suscetíveis de serem apreciadas de ofício, e que não exijam dilação probatória (Súmula no 391 do STJ).

2. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Inteligência do art. 5o, XXVI, CRFB/88 e art. 833, VIII, CPC.

3. Não é cabível a utilização da exceção de pré-executividade para a discussão destes autos, vez que ausente a comprovação de que a propriedade é o único bem dos agravantes, tampouco que está é trabalhada
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.217026-6/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2023, publicação da súmula em 04/12/2023)
(destaquei)

Com essas constatações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024